Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. O agravante alegou que, no dia 16/02/2023, interpôs o recurso inominado com o devido recolhimento do preparo e que houve o recebimento do recurso com a devida intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões. Sustenta que os comprovantes de pagamento do preparo e das custas não foram juntados aos autos, quando da interposição do recurso, devido a deficiência do sistema PJe. Destaca que houve um lapso temporal para juntada dos comprovantes de pagamento, contudo o recolhimento do preparo ocorreu no dia da interposição do recurso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada com conhecimento do recurso inominado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Dispõe o art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 16/02/2023 e se limitou a anexar os boletos de IDs 45382486 e 45382487. Os comprovantes de pagamento desses boletos somente foram juntados ao processo em 04 de abril de 2023 (ID 45411988), deixando de comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Não há prova da impossibilidade de juntada dos aludidos documentos pelo prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias após a interposição do recurso, em razão de inconsistências ou da deficiência do sistema PJe. A concessão de prazo para apresentação de contrarrazões pelo juízo sentenciante não configura o recebimento do recurso, uma vez que o juízo de admissibilidade é realizado na turma recursal, por aplicação subsidiária do art. 1.010. §3o do CPC. Assim, o recurso inominado é deserto.
7. Nesse sentido é o entendimento firmado na 2a Turma Recursal deste e. Tribunal. Precedente: (Acórdão 1681331, 07103392120228070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023); (Acórdão 1671006, 07210401120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023)
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários fixados na decisão atacada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.